Tribunal: STF
Processo: RE 79882
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SIMULAÇÃO EVIDENTE DOS ATOS QUE IMPORTARAM
TRANSMISSAO DO DOMÍNIO, DOS DEVEDORES PARA SEU FILHO. MATÉRIA
SUSCETIVEL DE ARGÜIÇÃO, NESSE PROCESSO, PELO CREDOR EMBARGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.